Tribunal: STF
Processo: Rcl 46650
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Nídia Valente Costa, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo 0001414-51.2013.5.09.0018.
    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao manter a adoção da TR como índice de atualização monetária das verbas devidas na reclamação trabalhista.
    À vista disso, sustenta, ainda, que “inexiste preclusão e tampouco violação da coisa julgada a sua insurgência pelo jurisdicionado em qualquer momento processual, tudo por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer momento”. (eDOC 1, p. 7-8)
    Nesses termos, reforça que “o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Londrina/PR, asseverou que a correção monetária daria-se nos termos da legislação vigente, ou seja, inexiste qualquer óbice para que se aplique o índice IPCA-E ao invés do TR, considerando que o índice vigente é o IPCA-E”. (eDOC 1, p. 8) 
    Por fim, repisa que o ato reclamado, ao afastar a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e a SELIC a partir da citação, descumpriu os parâmetros fixados no julgamento das mencionadas ações constitucionais, no que diz respeito aos índices de atualização monetária aplicados na espécie.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    A reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021) (Grifei)
    Na oportunidade, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
    Também restou decidido que serão reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais), assim como os juros de mora de 1% ao mês.
    Pois bem.
    No caso dos autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, autoridade ora reclamada, assentou em sua decisão o seguinte:
    “Alega a embargante haver omissão no v. Acórdão. Argumenta ter defendido em suas razões da agravo de petição que não haveria preclusão em sua insurgência, quanto aos critérios de correção monetária utilizados, em razão da inconstitucionalidade da utilização da TR na atualização das verbas. 
    Examino. 
    De acordo com o artigo 897-A da CLT e artigo 1.022 do CPC/2015 (este aplicável supletivamente ao processo do trabalho - artigo 769 da CLT e artigo 9º da IN 39/2016 do C. TST), os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 
    No caso dos autos, assim constou do acórdão embargado (fls 3119/3120): 
    ...A sentença de conhecimento trouxe o seguinte comando quanto à correção monetária (fl. 2184): ‘Correção monetária, nos termos da legislação vigente’. 
    Pois bem, o título executivo não especificou o índice a ser utilizado na liquidação do cálculo.
     Assim sendo, não há falar em coisa julgada nesse particular. 
    Nesse sentido já decidiu esta Seção Especializada em voto de minha relatoria: (TRT 9ª Região. AP 0001589-48.2017.5.09.0004. Rel. Juiz Marco Antônio Vianna Mansur. DJPr 17/08/2020). 
    Por outro lado, compulsando os autos, verifico que os cálculos de liquidação foram apresentados pelo perito contador à fl. 2588 e seguintes, com atualização até 30/11/2017, utilizando-se como índice aquele da Tabela do TRT 9ª Região. 
    Intimadas as partes nos termos do art. 879, § 2º, da CLT, a exequente se manifestou (fl. 2667), impugnando os cálculos de liquidação, mas não tratou do índice de correção monetária. 
    Os cálculos foram então homologados (fl. 2705). 
    Garantida a execução mediante bloqueio de numerários (fl. 2728), a exequente apresentou, por sua vez, impugnação à sentença de liquidação (fl. 2785), mas novamente nada dispôs acerca do índice de correção monetária.
    Proferida sentença (fl. 2847), a exequente agravou de petição (fl. 2865), sem dispor sobre o índice de correção monetária.
     Proferido Acórdão (fl. 2914), foram realizados novos cálculos (fl. 2948), com os quais a exequente concordou (fl. 2977). 
    Proferida sentença de embargos à execução (fl. 2999), o perito apresentou novo resumo dos cálculos, considerando a dedução dos valores já sacados pela autora (fl. 3019) e somente agora, em impugnação (fl. 3034), é que a exequente veio questionar o índice de correção monetária, de forma inovadora. 
    Em decisão acima transcrita, o Juízo singular entendeu estar preclusa a pretensão da exequente de modificação dos cálculos apresentados, contra o que agravou o exequente. 
    Com razão o Juízo sentenciante. 
    Na primeira oportunidade que a exequente teve de impugnar os cálculos apresentados, esta não tratou do índice de correção monetária (fl. 2667), não podendo vir agora deles discordar com relação ao índice de correção monetária, em razão da consumação da preclusão. 
    Assim, nego provimento ao agravo de petição da exequente. 
    Como se pode observar, houve pronunciamento expresso desta Seção Especializada quanto ao índice de correção monetária, tendo sido reconhecida inclusive a ocorrência de preclusão em relação à insurgência da exequente voltada à aplicação da TR, uma vez que, intimada nos termos do art. 879, § 2º, da CLT, ela não impugnou os cálculos de liquidação de fl. 2588, os quais foram elaborados mediante a aplicação do referido índice”. (eDOC 20, pp. 9-10) (grifei)
    Conforme consta da sentença condenatória (eDOC 7), não houve especificação do índice de correção monetária, mas tão somente aventado que esta seguiria os termos da legislação vigente quando da exigibilidade do crédito. 
    Por outro lado, as decisões e documentos acostados aos autos fazem crer que houve o levantamento parcial de valores referentes ao débito trabalhista.
    Dessarte, tendo em vista o possível descompasso entre a decisão reclamada e o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, e presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris a justificar o deferimento do pleito de urgência, tenho que o caso é de concessão parcial da liminar buscada.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro parcialmente a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada tão somente no que diz respeito aos valores ainda não recebidos pela credora, ora reclamante.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC), sobretudo com relação aos valores supostamente levantados pela reclamante e ao índice de correção monetária fixado na fase de liquidação da sentença.
    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente